Tribunal: TJSP
Processo: 1042747-33.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
OUTORGA DE ESCRITURA - Ação de obrigação de fazer - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora - Desacolhimento - Honorários advocatícios que foram fixados com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - Possibilidade de aplicação do referido dispositivo processual não apenas nos casos em que o valor da causa é muito baixo, mas também nos casos em que o valor da causa é

Ementa:
OUTORGA DE ESCRITURA - Ação de obrigação de fazer - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora - Desacolhimento - Honorários advocatícios que foram fixados com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - Possibilidade de aplicação do referido dispositivo processual não apenas nos casos em que o valor da causa é muito baixo, mas também nos casos em que o valor da causa é elevado - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Arbitramento da verba honorária em 10% sobre o valor da causa que resulta em R$ 48.397,30 e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000773118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042747-33.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são apelados EDUARDO VICENTE
DE AZEVEDO e SYLVIA GEMHA BIANCO DE AZEVEDO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.Por maioria de votos.
Vencido o 3o juiz, que negava provimento. Em prosseguimento, nos termos do art. 942
do CPC, foram convocados o 4o juiz Des. James Siano e o 5o juiz Des. Moreira Viegas,
que acompanharam a divergência. Por maioria de votos Negaram provimento ao
recurso. Vencidos o relator e o 2o juiz. Declara voto o relator. Acórdão com o 3o juiz.
Sustentaram oralmente os advogados Dr.Alexandre Icibaci Marrocos Almeida e Dra.
Michelle Pinto Peixoto de Lima.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores J.L.
MÔNACO DA SILVA, vencedor, A.C.MATHIAS COLTRO, vencido, MOREIRA
VIEGAS (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J.L. Mônaco da Silva
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 33851
Apelação n. 1042747-33.2019.8.26.0114
Apelante
: Brm Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelado
: Eduardo Vicente de Azevedo e outra
Comarca
: Campinas
Juiz
: Dr. Celso Alves de Rezende
OUTORGA DE ESCRITURA - Ação de obrigação de fazer -
Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora -
Desacolhimento - Honorários advocatícios que foram fixados
com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil -
Possibilidade de aplicação do referido dispositivo processual
não apenas nos casos em que o valor da causa é muito baixo,
mas também nos casos em que o valor da causa é elevado -
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
Arbitramento da verba honorária em 10% sobre o valor da
causa que resulta em R$ 48.397,30 e vai de encontro aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Brm Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Eduardo
Vicente de Azevedo e outra, tendo a r. sentença de fls. 164/168, de
relatório adotado, julgado parcialmente procedente o pedido.
A autora apela pugnado pela reforma parcial da
sentença para a correção do erro material, pois na fixação da verba
honorária constou o art. 82, § 8o, do Código de Processo Civil.
Alega que o arbitramento de honorários pela equidade só deve ser
aplicado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o caso dos autos, devendo a verba honorária ser fixada com base
no valor da causa (v. fls. 185/193).
Recurso recebido, processado e respondido (v. fls.
201/208).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. sentença de fls. 164/168 julgou parcialmente
procedente o pedido, fixando honorários advocatícios de R$
4.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, a autora apresentou recurso de apelação
pleiteando a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor
atualizado da causa, sob o argumento de que o arbitramento por
equidade somente é possível quando o proveito econômico for
irrisório ou inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo,
o que não é o caso dos autos.
Reconheça-se, inicialmente, que o assunto é bastante
polêmico a ponto de a 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de
Justiça determinar a sua afetação em março do corrente ano,
conforme dá conta o Recurso Especial n. 1.812.301 - SC, cuja
ementa é transcrita a seguir:
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO
DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85,
§§ 2o E 8o). NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE
CONCENTRADA E VINCULANTE.
1. Delimitação da controvérsia:
1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC,
propõe-se a afetação do tema relativo à:
1.2.
"A
possibilidade
de
fixação
de
honorários
advocatícios com fundamento em juízo de equidade,
nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil de 2015."
2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART.
1.036 DO CPC/2015 (Rel. Min. Raul Araújo, j.
17/3/2020).
Pois bem, ao ingressar com a demanda em 29 de
outubro de 2019, a apelante deu à causa o valor de R$ 483.973,00
(v. fls. 1/12). O valor é alto e pode conduzir a injustiças se for
aplicada a regra do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
porque a causa não é complexa, dispensou a prática de vários atos
processuais e foi julgada rapidamente (menos de sete meses entre
a propositura da demanda e a prolação de sentença).
Ora, o arbitramento da verba honorária em 10% sobre o
valor da causa resulta no valor, sem correção monetária, de R$
48.397,30 e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que a aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo
Civil é possível não apenas nos casos em que o valor da causa é
muito baixo, mas também nos casos em que o valor da causa é
elevado, como é o caso dos autos, conforme demonstram os
seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO
CPC/2015.
VALOR
EXCESSIVO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO (REsp. n. 1.864.345, Min. Benedito
Gonçalves, j. 17/3/2020).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO
POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a interpretação literal do dispositivo não pode ser
realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento
do valor a partir de critérios equitativos deve ser,
também, observado.
2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação
equitativa, prevista no art. 85, § 8o, do CPC/2015,
valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de
que, na apreciação equitativa, o magistrado não está
restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua
revisão implica incursão ao suporte fático-probatório
carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
1487778/SP,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, 2a Turma, j. em 24/9/2019).
Ademais, recentemente esta Colenda 5a Câmara de
Direito Privado deu parcial provimento a recurso de apelação para
reduzir o valor dos honorários advocatícios, aplicando o art. 85, §
8o, do Código de Processo Civil, porque o valor da causa era
bastante
elevado
(Apelação
no
1001515-85.2019.8.26.0358,
Mirassol, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, j. 24/7/2020).
Integrou a composição o eminente Desembargador Mathias Coltro.
Dessa forma, o valor arbitrado pelo MM. Juízo de 1o
grau a título de honorários advocatícios remunera adequadamente
o advogado da parte apelante e não comporta majoração.
Em suma, a r. sentença apelada não comporta reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1042747-33.2019.8.26.0114 Voto no 43257
Comarca: Campinas (7a Vara Cível)
Recorrente(s): BRM Empreendimentos Imobiliários Ltda
Recorrido(s): Eduardo Vicente de Azevedo e outra
Natureza da ação: Outorga de escritura
Declaração de Voto Vencido
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 164/168
que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para condenar os réus no registro da Escritura Pública de Venda e Compra
do imóvel descrito na inicial perante o Cartório de Registro de Imóveis, fixando
prazo de trinta dias para cumprimento, condenando-os ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 4.000,00, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Recurso da autora (fls. 185/193): pugna pela parcial reforma do
julgado, corrigindo-se erro material da sentença, pois constou o artigo 82, § 8o, do
CPC quando da fixação da honorária. No mais alega que o arbitramento de
honorários pela equidade só deve ser aplicado nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o
que não é o caso dos autos, devendo a verba honorária se fixada com base no valor
da causa.
Recurso tempestivo, foram apresentadas as contrarrazões (fls.
201/208) e verificando-se presentes os requisitos de admissibilidade, fica recebido
em seus regulares efeitos.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 236 e 238/239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
O recurso comporta acolhida.
Buscou a autora a outorga de escritura definitiva referente ao imóvel
objeto de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado
com os réus, que já se encontra quitado, cabendo a eles esta obrigação, nos termos
da cláusula “m”, que prevê a obrigação de transferir a propriedade do lote
adquirido, no prazo de sessenta dias após o recebimento da comunicação da
conclusão das obras.
Os requeridos informaram que estavam providenciando a lavratura
da escritura e posteriormente, juntaram cópia do documento (fls. 130/140), tendo o
Juízo os condenado ao registro, fixando verba honorária por equidade, insurgindo-
se a autora e restringindo seu apelo somente em relação ao valor dos honorários,
pois entende que devem ser fixados com base no valor da causa.
Pois bem.
Com razão a apelante.
Por primeiro, há que se observar que houve pequeno erro material na
r. sentença recorrida, uma vez que na página 167, constou como base para a
fixação da verba honorária, o artigo 82, § 8o, quando na verdade deveria constar
artigo 85, § 2o, ficando alterado.
Preceitua o artigo 85, § 8o, do CPC que a equidade incide apenas
quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor
da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, visto que a demanda trata
sobre a transferência de propriedade no valor histórico de R$ 483.973,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, inadmissível nos termos do atual diploma processual civil, a
fixação de honorários segundo a equidade, no caso destes autos.
Como pontifica Renato Beneduzi:
“Ao dizer que os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de dez por cento e o
máximo de vinte a lei não dá ao juiz discricionariedade. Ao contrário, deixa claro que
ele deve respeitar estes limites ' independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito'
(parágrafo sexto)”.
(Comentários ao Código de Processo Civil vol. II coord. Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero São Paulo Revista dos Tribunais 2016
págs. 130).
No mesmo diapasão, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes assinala que:
“A base de cálculo sempre será 'o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa', pouco
importando se a demanda foi julgada procedente, improcedente ou extinta sem o
julgamento do mérito. É irrelevante ainda a natureza da sentença ou mesmo se a
responsabilidade recairá sobre o autor ou o réu. O § 6o do art. 85 é claro: 'os limites
e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o
conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito'.”
(Comentários ao Código de Processo Civil vol. II coord. José Roberto F. Gouvêa,
Luís Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca São Paulo Saraiva
2017 pág.143).
Portanto, a regra do artigo 85, § 6o, do CPC, determina a observância
dos limites e critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.
Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência
da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser
arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido dispositivo legal.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos
§§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de
mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos em
reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se
impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez
por cento) do valor atribuído à causa.
4. Recurso especial provido. (REsp 1731617/SP Rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA 4a Turma j. 17.04.2018 pub. DJe 15.05.2018)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO”.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na
disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo
as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade,
pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas
de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não
houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses
legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art.
85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo
recurso especial desprovido”.
(REsp 1.746.072/PR Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo - SEGUNDA SEÇÃO j.
13/02/2019 pub. DJe 29/03/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE CÁLCULO. NOVAS REGRAS NO CPC/2015.
VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL DE 10% A 20%. REGRA GERAL. JUÍZO DE
EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. QUANTIA INESTIMÁVEL. NÃO
CONSTATAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior preconizada pela Segunda Seção, assenta que
"a expressiva redação legal impõe concluir: '(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula
a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo'" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
13/2/2019, DJe 29/3/2019).
2. De acordo com os fundamentos mencionados no aresto prolatado pela Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, entende-se por inestimável proveito econômico somente aquele em que não se
vislumbra benefício patrimonial imediato, a exemplo das causas de estado e de direito
de família.
3. Na situação dos autos, a demanda refere-se à ação de cobrança, cujo valor para a
causa foi fixado em 4.367.354,03 (quatro milhões, trezentos e sessenta e sete mil,
trezentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), a qual foi julgada extinta devido à
existência de cláusula arbitral firmada entre as partes. Diante desse fato, constata-se
que tal situação não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8o, do
CPC/2015, devendo o cálculo dos honorários sucumbenciais observar o disposto no §
2o do mencionado dispositivo.
4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1566030/SP Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE 3a Turma
j. 01/06/2020 pub. DJe 04/06/2020).
Destarte, dá-se provimento ao recurso para fixar os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente
a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a
que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do
debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, e por este voto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
1298C298
6
12
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
129BDBE2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042747-33.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.